Tribunal: TJSP
Processo: 0042187-23.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. Concurso público para o cargo de escrevente técnico judiciário. Candidata que foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Mera expectativa de direito à nomeação e posse. Tema 784 do STF. Preenchimento das vagas sujeito a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. Concurso público para o cargo de escrevente técnico judiciário. Candidata que foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. Mera expectativa de direito à nomeação e posse. Tema 784 do STF. Preenchimento das vagas sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Concurso expirado. Inexistência de direito líquido e certo.
ORDEM DENEGADA.